Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726582-29.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ANCHO PARRILLA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI E RENATA RODRIGUES DE CARVALHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (ID origem 67308046) que, nos autos da demanda executiva ajuizada contra Ancho Parrilla Comércio Varejista de Alimentos e Bebidas EIRELI e Renata Rodrigues de Carvalho, indeferiu a realização de pesquisa INFOJUD, sob o fundamento de que a diligência é admitida somente de forma excepcional, quando evidenciado o exaurimento de todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados, por conta do sigilo das informações constantes em sua base de dados. Nas razões do recurso (ID 18093974), o agravante sustenta que a decisão proferida em primeira instância contrariou os princípios da economia, celeridade e cooperação processual. Assinala que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para satisfazer o seu crédito. Nesse sentido, alega que os sistemas informatizados estão disponíveis ao Poder Judiciário para que este possa atuar em colaboração às partes. Aduz que a pesquisa requerida não implica transferência do ônus do credor de localizar bens do executado ao Poder Judiciário, mas, sim, uma maior efetividade à prestação jurisdicional. Pontua, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a consulta aos sistemas conveniados não estaria condicionada ao exaurimento das diligências extrajudiciais por parte do credor. Defende, também, que, no presente caso, há o risco de extinção do feito ou de sua suspensão na forma do art. 921. III, do CPC, sem que haja o esgotamento dos meios previstos para localização de bens dos devedores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo, bem como pede a concessão de efeito ativo ao agravo, para que seja proferida nova decisão permitindo a consulta ao sistema INFOJUD em nome dos executados. Preparo recolhido (IDs 18093981 e 18093982). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito, nesse juízo prévio, não se revela, de plano, a probabilidade do provimento, haja vista a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte representar mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional. No caso, a consulta a sistemas como o INFOJUD só pode ser realizada quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor e, na hipótese, verifica-se que as diligências efetuadas foram as tentativas de penhora pessoal e via BACENJUD e RENAJUD. Da leitura do processo de referência, também se verifica que o exequente procedeu à pesquisa de bens imóveis por meio do sistema eRIDF, mas ainda não apresentou o resultado da diligência. Frise-se que o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso. Com relação ao segundo requisito, igualmente, ressoa claro que o indeferimento da pesquisa pleiteada não é elemento de risco ao resultado útil do processo, na medida em que não houve a extinção do feito e nem sequer a suspensão por ausência de bens penhoráveis. Em verdade, o Juízo de origem concedeu prazo necessário para que o exequente concluísse a pesquisa de imóveis. Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal requerida. 3. Com essas razões, indefiro a tutela provisória recursal postulada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 30 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora